Tribunal: TJBA
Processo: 0000445-88.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000445-88.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO DORIA DOS REIS

Advogado(s)
:
NATALIA SILVA LIMA, MATEUS SILVA DOS SANTOS, MARCELO BRAGA DE ANDRADE registrado(a) civilmente como MARCELO BRAGA DE ANDRADE

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO, WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL, SUSCITADA PELO BANCO RÉU.

APELAÇÃO DA PARTE AUTORA. PRELIMINAR DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA. DEFERIMENTO. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E DE DETERMINAÇÃO PARA QUE O BANCO JUNTASSE OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS, EM DIVERSOS MOMENTOS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MAGISTRADO. PENDÊNCIA DE DECISÃO SOBRE O PONTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUTOR COM DEMONSTRA A VEROSSIMILHANÇA DE SUAS ALEGAÇÕES E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. APLICAÇÃO DO ART. 6, III DO CDC.

DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000445-88.2009.805.0001
, da Comarca de Salvador/Ba, em que é apelante
ANTONIO DORIA DOS REIS
e apelado
BANCO BRADESCO SA.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
EM ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA E REMETER OS AUTOS PARA O JUÍZO DE ORIGEM
, pelas razões explicitadas abaixo.